Tribunal: TJBA
Processo: 8034833-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034833-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
SOCRATES PIRES DOURADO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PACIENTE COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DENVER, PROMPT E AYRES. NEGATIVA DE COBERTURA, SOB O FUNDAMENTO DE COBERTURA CONTRATUAL EXCEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DISPONIBILIZAÇÃO DAS TERAPIAS NA REDE CREDENCIADA. DIREITO A REEMBOLSO INTEGRAL DAS TERAPIAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1 – Comprovado o distúrbio (Transtorno do Espectro Autista), não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento médico prescrito, uma vez que o médico que acompanha a evolução do quadro clínico do paciente é o profissional de saúde capacitado para prescrever o tipo de terapêutica necessária, sob pena de desvirtuar o próprio objeto do contrato (direito à saúde).

2 – A RESOLUÇÃO RN Nº 541/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar acabou com a limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, quando comprovada qualquer doença ou condições listadas pela OMS.

3 – É abusiva a negativa de cobertura de tratamento sob o fundamento de ter o segurado excedido o limite anual de sessões reembolsáveis, quando não resta comprovada a disponibilização das terapias com as especialidades prescritas ao paciente.

4 – Sentença Mantida. Apelo Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034833-55.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e apelado
V. A. M, representado por ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.